Tribunal: TJDFT
Processo: 0721343-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721343-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0718238-34. 2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação do agravado para determinar a exclusão das parcelas posteriores a 27.4.1997 do valor devido, reconhecer a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA) desde 30.6.2009, declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 e deferir o requerimento de expedição de precatório quanto ao valor incontroverso (id 153386920 e 154767957 dos autos originários). O agravante alega que a sentença proferida nos autos n. 32.159/1997, oriunda do cumprimento de sentença, assegurou o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, o que somente ocorreu em maio de 2002, por força da Lei Distrital n. 2.944/2002. Acrescenta que a apelação interposta pelo agravado teve as preliminares de ilegitimidade ativa e de prescrição intercorrente rejeitadas e a reforma da sentença deu-se apenas quanto à correção monetária e aos juros. Destaca que o pagamento do tíquete alimentação somente foi restabelecido em maio/2002 conforme sua ficha financeira. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para reconhecer o direito ao recebimento dos valores em relação ao período integral de janeiro de 1996 a abril de 2002. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 47311741 e 47311742). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes de forma concomitante. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação do agravado e determinou a exclusão do valor devido das parcelas posteriores a 27.4.1997 nos seguintes termos (id153386920 dos autos originários): As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. A sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: “O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” – g.n. A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893, in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” – g.n. Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Isso posto, merece acolhimento a alegação do DF, devendo ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. O cumprimento de sentença em análise se originou da Ação Coletiva n. 32.159/1997, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) reivindicou o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso por meio do Decreto Distrital n. 16.990/1995. O pedido formulado na Ação Coletiva n. 32.159/1997 foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão e com a incidência de juros de mora de cinco décimos por cento (0,5%) ao mês, contados da citação. O acórdão da apelação consignou que, quanto aos juros e correção monetária, impõe-se observar o que a respeito dispõe a Lei n. 11.960/2009 para os que vencerem a partir de 30.6.2009, sem eficácia retroativa. A remessa oficial foi provida para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/2009 à disciplina nela prevista. Os embargos de declaração opostos contra o supramencionado acórdão restaram providos para fixar taxas mensais de juros de um por cento (1%) entre a citação e 23.8.2001; cinco décimos por cento (0,5%) entre 24.8.2001 e 28.6.2009 e a taxa aplicada às cadernetas de poupança a partir de 29.6.2009. Restou consignada a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como índice de correção monetária a partir desta última data. Os novos embargos de declaração opostos foram providos para adequar o regime de correção monetária devida a partir de 28.6.2009 ao disposto na Lei n. 11.960/2009. O trânsito em julgado do título executado ocorreu aos 11.3.2020, sem alteração do entendimento adotado acerca do índice de atualização monetária. Os motivos não fazem coisa julgada, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença (art. 504, inc. I, do Código de Processo Civil). Não se verifica das partes dispositivas dos provimentos jurisdicionais exarados no trâmite da ação coletiva n. 32.159/1997 a limitação da condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997. A sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/1997 apenas rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, pois a ação coletiva abarcaria período superior ao compreendido no Mandado de Segurança n. 7.253/1997 (id 14377930, p. 23 e 24 do processo n. 0000491-52.2011.8.07.0001): O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 10 de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. A leitura do trecho supracitado permite inferir que a condenação não foi limitada à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997, mas se buscou o aumento dos períodos devidos além daqueles previstos na referida ação mandamental. A conclusão adotada na sentença foi mantida no julgamento da apelação e da remessa oficial pois esta foi parcialmente provida apenas para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/2009 à disciplina nela prevista. Ressalto que o óbice previsto na Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal tem aplicação restrita ao mandado de segurança.[1] O perigo do dano está presente em razão do caráter alimentar da verba. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para reconhecer o direito do agravante ao recebimento do valor em relação ao período integral de janeiro de 1996 a abril de 2002. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.